Tribunal: TJES
Processo: 5011992-26.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011992-26.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GEOVANA PAGANINI GAVA VIEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011992-26.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: GEOVANA PAGANINI GAVA VIEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECEBIMENTO EXCESSIVO DE LIGAÇÕES PUBLICITÁRIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGISTRO EM “BLACKLIST”, A EXEMPLO DO “NÃO PERTURBE”. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou a abster-se de realizar ligações ou enviar mensagens (SMS) à autora sem prévia autorização, bem como a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, deixo de apreciar as preliminares aduzidas pela parte recorrente, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(3). No mérito, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem,

observo que, para além de não existir comprovação de que todos os números chamadores indicados à exordial sejam da Recorrente, verifico que não há demonstração nos autos de tentativa, por parte da consumidora, de buscar a Recorrente a fim de obter a cessação das ligações/mensagens de texto que reputa incômodas através do meios extrajudiciais adequados, notadamente quanto às ligações publicitárias da Recorrente para contratação de serviços, que poderiam ser obstadas de inúmeras formas, dentre as quais bloqueio via Procon, bloqueio do chamador no próprio celular e, principalmente, cadastramento no site “Não me Perturbe”.

(4). Por isso, compreendo que não houve efetiva demonstração de dor, sofrimento, vexame ou humilhação que indique,
in casu
, grave e extraordinário abalo psicológico à Recorrida, de modo que a situação vivenciada se constitui em mero dissabor, merecendo acolhida a pretensão recursal.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
julgar IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios
(art. 55 da Lei nº 9.099/95)
.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)